Tribunal: STF
Processo: HC 60825
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
- Habeas corpus. Alegação infundada de desfundamentação da pena-base no aresto atacado. 
Exame dos antecedentes, autorizadores do acréscimo da sanção. 
Não é o "writ" meio adequado para correção de seu possível rigor. 
Habeas corpus indeferido.